Tribunal: TJPA
Processo: 0008469-34.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008469-34.2020.8.14.0401

APELANTE: WILSON DOS SANTOS LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI 11.343/06.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO.
REJEITADA. ACUSADO ENCONTRADO NA POSSE DE ENTORPECENTES ANTES DO INGRESSO NO IMÓVEL.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO
. IMPROCEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA
. PROCEDENTE. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º DA LEI DE DROGAS DE OFÍCIO. NOVA PENA FINAL FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 417 (QUATROCENTOS E DEZESSETE) DIAS-MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pesem as alegações da defesa, restou provado nos autos que o acusado foi abordado primeiramente fora de sua casa e encontrado na posse de entorpecentes, e então somente após o ingresso em domicílio ocorreu, legitimando sua prisão em flagrante, portanto, conforme precedentes.

2. Não há como absolver o acusado quando o conjunto probatório dos autos permite um juízo de certeza quanto à sua culpabilidade, não havendo que se falar em aplicação da máxima do
in dubio pro reo.

3. Embora as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP/40, de fato, tenham sido mal valoradas, a pena-base não pode ser fixada aquém do mínimo legal, sendo mantida a pena provisória em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, mesmo diante da confissão e menoridade relativa do acusado, por força dos temas 190 do STJ e 158 do STF. Todavia, a despeito do silêncio do magistrado de origem, é cabível a aplicação em favor do acusado da minorante do art. 33, §4º da Lei de Drogas, em seu patamar mínimo, diante da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (60,8 gramas de cocaína e 76,4 gramas de maconha), ficando a nova pena final fixada em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir a pena final a 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 19/08/2024 e 26/08/2024, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 28 de agosto de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por WILSON DOS SANTOS LOPES em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA, em 26.01.2021 (Num. 11752939 - Pág. 1/Num. 11752940 - Pág. 4), nos autos da Ação Penal n. 0008469-34.2020.8.14.0401 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

Em suas razões recursais (Num. 11752942), a defesa impugna, preliminarmente, a validade do conjunto probatório, alegando a ilicitude da prisão em flagrante por força da invasão de domicílio do acusado. Requer, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena final.

Os autos foram migrados ao sistema PJE em 11.02.2022 - Num. 11752948.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 11752951, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos vieram a esta relatoria por força da decisão de Num. 11820082.

Os autos foram remetidos ao MP de 2º grau para parecer por meio dos despachos de Num. 14303408, Num. 15898530 e Num. 17427143, porém o
parquet
se manteve inerte, consoante certidões de Num. 17264017 e Num. 19395115.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito recursal

II.1 – Preliminar de nulidade da prisão em flagrante por invasão de domicílio.

A defesa sustenta que todo o conjunto probatório produzido nos autos derivou de prova ilícita, eis que as drogas foram encontradas dentro da casa do acusado, após invasão pelos agentes policiais, os quais violaram seu direito fundamental à inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5º, inciso XI da CF/88, o que o tornaria nulo por completo, nos termos do art. 157,§1º do CPP. Nesse sentido, dispõe a norma constitucional:

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Como se observa, o próprio dispositivo constitucional institui exceções à inviolabilidade de domicílio, que são o consentimento do morador, situação flagrancial, em caso de desastre para prestar socorro ou, durante o dia, por meio de autorização judicial, demonstrando tratar-se de cláusula de reserva de jurisdição. Sendo assim, resta evidente que se trata de direito relativo, ainda que fundamental, a comportar relativização em casos extremos.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, firmou entendimento, na forma de precedente qualificado e, portanto, vinculante, por meio do tema n. 280, cuja tese enuncia: “
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
”.

A despeito da persistência de grande celeuma sobre o significado da expressão “fundadas razões”, a jurisprudência tem fornecido critérios casuísticos, os quais orientam a interpretação. Embora o Superior Tribunal de Justiça apresente, hoje, uma visão mais restritiva de tais hipóteses, o STF tem entendido que nos crimes permanentes, nos quais a consumação se protrai no tempo, a viabilidade de ingresso deve ser vista de modo mais criterioso, senão vejamos:

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA, PELO TJRS, DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
.” 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e o suspeito, conhecido como chefe do tráfico na região, tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após “prévias diligências”, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima, suspeito conhecido como chefe do tráfico e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE.
7. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1447289 RS, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-10-2023 PUBLIC 09-10-2023)

Pois bem. No caso dos autos, restou provado, por meio dos depoimentos policiais (PM Kleber Augusto de Sena - Num. 11752923/ Num. 11752929, PM Fernando Oliveira de Souza - Num. 11752896/ Num. 11752900 e PM Higo Jorge Santos de Oliveira - Num. 11752901/ Num. 11752904) que o acusado foi abordado, primeiramente, fora de sua residência e já encontrado na posse de entorpecentes e que, após confessar que teria mais drogas dentro de casa, os agentes policiais ingressaram no imóvel.

Diante de tal contexto, em que o acusado já tinha sido encontrado com drogas e confessado ter mais ainda em sua casa, não há como negar a ocorrência de fundadas razões para que os agentes policiais relativizassem seu direito fundamental à inviolabilidade de domicílio, diante da situação flagrancial, nos termos do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06 (lembrando que o crime de tráfico, na modalidade “ter em depósito” é crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo”), tornando válida a prova ali obtida.

Embora a defesa sustente que os fatos não ocorreram de tal forma, pois o acusado teria sido abordado longe de sua casa e levado até ela, onde o flagrante foi forjado (versão confirmada pelas testemunhas Valdeleia Figueira Costa - Num. 11752905/ Num. 11752907, Manoel Ailton Calvario Sueira - Num. 11752908/ Num. 11752910 e Fabiane Silva da Silva - Fabiane Silva da Silva - Num. 11752911/ Num. 11752913), não se tem provas nesse sentido. As testemunhas arroladas pela defesa são conhecidas do acusado, dentre as quais sua esposa e um amigo, com interesse na causa, enquanto os depoimentos policiais foram fornecidos por agentes públicos, no exercício de suas funções, sem que tenha sido fornecida qualquer justificativa para desconfiar de suas informações. O acusado chega, inclusive, a afirmar que em verdade foi abordado por outra guarnição policial, que não a ouvida em juízo, porém sem qualquer prova nesse sentido.

Dessa feita, com base no princípio do livre convencimento motivado, entendo que as declarações dos agentes policiais são dotadas de valor probatório e encontram-se amparadas na primeira versão fornecida pelo acusado, em sede policial, que confessou o delito (Num. 11752861 - Pág. 1). Ainda que em juízo tenha negado o crime e afirmado que foi torturado para confessá-lo, o laudo pericial de Num. 11752862 - Pág. 5/6 indica a ausência de lesões corporais quando de sua prisão, desacreditando sua tese, portanto.

Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade do conjunto probatório, pois o ingresso dos policiais no imóvel do acusado foi justificado pelas fundadas razões de flagrante delito de tráfico, nos termos do art. 5º, inciso XI da CF/88 e do tema n. 280 do STF.

II.2 – Pedido absolutório por insuficiência de provas.

A defesa sustenta que não existem provas suficientes nos autos aptas a justificar a condenação do acusado pelo crime de tráfico, haja vista a nulidade de todo o conjunto probatório por força da ilegalidade na invasão de domicílio pelos agentes policiais, razão pela qual requer sua absolvição.

Pois bem.

Segundo narra a peça acusatória (Num. 11752878 - Pág. 2/5), uma guarnição da polícia militar encontrava-se em ronda ostensiva no bairro do Castanheira, Belém/PA, quando foi informada por populares que numa vila de kitnets, localizada na rua Santa Odília, estava havendo comércio de entorpecentes. Diante da informação, foram até o local, onde encontraram o acusado com certa quantidade de entorpecentes, tendo ele informado que tinha mais drogas em sua casa, escondidas na geladeira e em seu guarda-roupas. Os policiais informaram que já tinham notado uma movimentação estranha no local. Após revista no imóvel, foram apreendidas 60 (sessenta) petecas e mais uma pedra de óxi e maconha, além de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) em espécie, sendo preso em flagrante, portanto.

A materialidade delitiva encontra-se provada pelo auto de apresentação e apreensão de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), 60 (sessenta) petecas de óxi e um tablete de maconha - Num. 11752861 - Pág. 6/7; laudo toxicológico provisório, indicando a apreensão de 15,7 gramas de cocaína, em 60 (sessenta) petecas, 01 (uma) porção de
45,1 gramas de cocaína, totalizando 60,8 gramas de cocaína, e ainda 01 (uma) porção de maconha, pesando 76,4 gramas
- Num. 11752862 - Pág. 2/3; e laudo toxicológico definitivo, confirmando a natureza entorpecente das substâncias apreendidas - Num. 11752931 - Pág. 1/2.

A autoria delitiva encontra-se provada pelo depoimento das testemunhas PM Kleber Augusto de Sena (Num. 11752923/ Num. 11752929), PM Fernando Oliveira de Souza (Num. 11752896/ Num. 11752900) e PM Higo Jorge Santos de Oliveira (Num. 11752901/ Num. 11752904) e, ainda, pela confissão extrajudicial do acusado, sob o
Num. 11752861 - Pág. 1
, as quais foram uníssonas e contundentes em narrar como se deu a prisão em flagrante do acusado na posse dos entorpecentes. Sobre o valor probatório de tais testemunhos, diz o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. ROUBO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há se falar em violação do art. 226 do CPP, isso porque a autoria delitiva foi comprovada pela prisão em flagrante e pelas provas testemunhais produzidas em juízo.
2. Esta Corte possui entendimento firme no sentido de que é válido e revestido de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmado em juízo, sob a garantia do contraditório."
( AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014). 3. A pretensão da defesa em alterar o entendimento do Tribunal estadual que reconheceu a autoria delitiva com fundamento em provas idôneas (circunstâncias do flagrante e provas testemunhais produzidas em juízo) esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1938325 SP 2021/0239668-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2021)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

(Grifei)

Embora as demais testemunhas ouvidas em juízo (já citadas alhures) tenham defendido que os fatos não ocorreram como foi narrado pelos agentes policiais, entendo que dentro do sistema do livre convencimento motivado, a palavra dos servidores públicos, no exercício de suas funções, merecem validação, notadamente quando as outras testemunhas são conhecidas do acusado, uma é sua esposa, o outro um amigo e a terceira uma vizinha que somente viu os policiais ingressarem e saíram do imóvel, nada referindo sobre os entorpecentes.

Sendo assim, restando provas autoria e materialidade delitivas, forçosa a manutenção da sentença condenatória.

II.3 – Do pedido de redução da pena com fixação no mínimo legal.

Por fim, a defesa impugna também a pena aplicada ao acusado, por entende-la desproporcional. Requer assim sua fixação no mínimo legal, com decote das circunstâncias judiciais valoradas negativamente. Sobre o tema, o juízo de origem assim consignou (Num. 11752939 - Pág. 1/Num. 11752940 - Pág. 4):

Culpabilidade
evidenciada, eis que tinha pleno conhecimento do caráter ilícito de que sua conduta, possuir ou portar droga para tráfico, é criminoso (negativa);
Antecedentes
criminais imaculados (positiva);
Conduta social
é desconhecida eis que no há elementos no autos (positiva);
personalidade
no sendo aferida nos autos: (positiva);
motivos do crime
no o favorecem, isto é, so censuráveis, já que fomenta com a venda de drogas a desgraça alheia (negativa);
Circunstância do crime
também no lhe é favorável, pois difunde o uso de substância entorpecente (negativa);
consequências do crime
relevante, pois a venda de substâncias entorpecentes gera um cadeia permissiva de difuso de outros crimes como o contrabando de armas, estupros, assaltos, homicídios, dentre outros, além de causar sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública (negativa);
Comportamento da vítima (a saúde pública)
, no há como ser analisada (positiva);
sua situaço econômica
presume-se no ser boa.

Como se observa, quatro foram as circunstâncias negativadas na 1ª fase da dosimetria penal: culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias e suas consequências. Todavia, entendo que todas elas foram negativadas sem fundamentação idônea, pois os fatos considerados pelo magistrado são ínsitos ao tipo penal, configurando, portanto,
bis in idem.
Dessa feita, dou parcial provimento ao recurso, para decotá-las, fixando a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Como ponderado na origem, duas seriam as circunstâncias atenuantes aplicáveis em favor do acusado, a confissão espontânea (art. 65, III, alínea “d” do CP/40) e a menoridade relativa (art. 65, inciso I do CP/40), todavia, uma vez que a pena já foi aplicada no mínimo legal, deixo de reduzi-la, por força do entendimento jurisprudencial, vinculado por meio do tema n. 190 do STJ e n. 158 do STF, bem como pela súmula n. 231 do STJ.

Embora não tenha sido suscitado pela defesa, observo que na sentença, ora impugnada, o juízo deixou de analisar eventual aplicação de majorantes ou minorantes na 3ª fase da dosimetria. Dessa feita, passo à reanálise da pena definitiva: não vislumbro majorantes a incidirem, todavia, por força da primariedade do acusado (consoante certidão de Num. 11752938 - Pág. 1/2), da ausência de comprovação de dedicação à atividade criminosa, bem como de participação de organizações criminosas, entendo aplicável a ele o benefício do art. 33, §4º da Lei de Drogas.

Em relação ao patamar de aplicação da minorante, considerando que o acusado foi preso com 60,8 gramas de cocaína e 76,4 gramas de maconha, guardadas em sua casa (na geladeira e guarda-roupas), onde residia com esposa e filhas menores de idade, considero que a gravidade da conduta implica a aplicação da quota mínima do benefício, de 1/6 sobre a pena provisória, por força da natureza e quantidade de droga (art. 42 da Lei n. 11.343/06), o que gera uma pena final de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, aplicando de ofício a minorante do art. 33, §4º da Lei de Drogas e reduzindo a pena final do acusado a 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.
Mantenho a sentença em seus demais termos, conforme fundamentação supra
.

É como
voto
.

Belém/PA, 28 de agosto de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 27/08/2024